Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-22.2014.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002068-22.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARA LUCIA PERES PEREIRA - CPF: 138.035.901-59 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), HERMES RODRIGUES GARCIA - ME - CNPJ: 02.997.250/0001-73 (APELADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT (APELADO), ESTEVÃO PINHEIRO JOTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –CHEQUE -

PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar sua alegação de pagamento da dívida representada pelos títulos que instruem a inicial da ação monitória, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002068-22.2014.8.11.0010

APELANTE: MARA LUCIA PERES PEREIRA

APELADO: HERMES RODRIGUES GARCIA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARA LUCIA PERES PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou os embargos monitórios e procedente o pedido monitório formulado por
HERMES RODRIGUES GARCIA - ME
para constituir título executivo judicial a obrigação da ré de pagar ao requerente a importância de R$ 67.649,85 (sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1º, § 2º) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que o apelado ajuizou a presente ação no dia do vencimento do prazo prescricional sem trazer aos autos, todavia, nenhum documento que comprovasse a origem dos cheques que estavam em sua posse. Aduz que
“Em sede de Embargos a Monitória, a Recorrente comprovou que nunca realizou qualquer negociação com o Sr. Hermes Rodrigues. Esclareceu que, em verdade, os cheques anexados aos autos foram utilizados para a aquisição de semoventes pertencentes ao Sr. Hélio Rodrigues Garcia, irmão do sócio proprietário da empresa Recorrida. A realidade é que o esposo da Recorrente, à época, adquiriu aproximadamente R$ 139.400,00 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais) em cabeças de gado do Sr. Hélio Rodrigues Garcia e repassou alguns cheques da Recorrente. Os semoventes foram adquiridos em junho de 2009, com pagamentos a serem realizados no decorrer de 2009 e 2010 e, como o esposo da Recorrente não conseguiu honrar com o pagamento nas datas aprazadas, os cheques acabaram retornando sem fundos. No intuito de regularizar a situação financeira e realizar o pagamento dos semoventes, o esposo da Recorrente acordou com o Sr. Hélio Garcia o pagamento mediante a entrega de um trator e o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), realizado pelo Sr. Ademir Dantas. O Sr. Hélio deu quitação do débito e se comprometeu em realizar a restituição dos cheques que foram dados para pagamento, entretanto, as cártulas nunca foram devolvidas. De outro lado, o esposo da Recorrente nunca cobrou o resgate dos cheques, crendo bastasse o pagamento da inadimplência referente a aquisição dos gados. Não se compreende o motivo pelo qual o Sr. Hélio, de forma ardilosa, repassou o cheque ao seu irmão para que esse (indevidamente) judicializasse a questão em desfavor da Recorrente, frise-se, de dívida já paga!”
Requereu, ao final, a improcedência da monitória.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido, tendo a apelante efetuado o pagamento do preparo recursal após o julgamento do recurso de agravo regimental.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para, todavia, lhe negar provimento.

Isso porque, aduz a apelante que a dívida já foi paga. Não obstante, não há prova nos autos acerca das suas assertivas.

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar a existência de impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência dos pedidos iniciais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar que de fato efetuou o pagamento dos cheques, o que não ocorreu, porquanto, conforme bem sopesado pelo magistrado de 1º grau,
“as testemunhas não foram conclusivas em suas alegações, prestando depoimento vagos sem conseguir demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor/embargado.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE. ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. Observância ao art. 700 do CPC quanto ao requisito material necessário ao ajuizamento da ação monitória, que consiste na existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta à demonstração do direito do credor em exigir do devedor, dentre outros, o pagamento de determinada quantia em dinheiro.Alegação de quitação do débito, não comprovado. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.Sentença mantida.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AC: 70082828088 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECIBO. SENTENÇA MANTIDA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Havendo prova escrita do débito, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Novo CPC. 3) A comprovação de pagamento da obrigação se faz mediante recibo que deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento e assinatura do credor (art. 320 do CC). 4) Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à monitória é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000190987255001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 30/09/0019, Data de Publicação: 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/73, comprovar sua alegação de pagamento da dívida representada pelos títulos que instruem a inicial da ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10145030802055001 Juiz de Fora, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Destarte, o ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu, pois ao autor não é necessário declinar a causa debendi, sendo suficiente estar na posse de documento escrito, sem eficácia de título executivo, assinado pelo devedor.

Sobre a distribuição do ônus da prova na ação monitória
, assim leciona JOSÉ RUBENS COSTA:

"O autor apresenta início de prova escrita - comprovação parcial do fato constitutivo -, e o réu, se quiser defender-se, dispõe do direito aos embargos (art. 1.102c), competindo-lhe o ônus probatório para desconstituir a força monitória
reconhecida pelo juiz ao deferir a ação, com base no convencimento proporcionado pela sumária cognição representada pela essencial prova escrita do suposto credor. Também lhe assiste o ônus dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 333, II)"

E, no caso em questão, a ré apelante se limitou a alegar que pagou os cheques, sem, no entanto, trazer documento hábil a comprovar o
pagamento
.
E, como sabido,
pagamento
de dívida se prova mediante recibo, ou documento equivalente, conforme determina o art. 320 do Código Civil.

E por fim, como se sabe, na ação monitória
fundada em cheque prescrito, como alega a apelante, é prescindível que o autor decline a causa debendi, bastando, tão-somente, a juntada do título.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA
- INSTRUÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - A teor da jurisprudência desta Corte, na ação
monitória
fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2 - Recurso conhecido e provido para afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar o regular processamento da ação pelas instâncias ordinárias."
(STJ - 4ª Turma. Resp nº 801.715/MS. Rel. Min. Jorge Scartezzini. pub. DJ 20/11/2006 p. 337).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, fixando os honorários sucumbenciais recursais em 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022